Tribunal: TJDFT
Processo: 0709777-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO JUDICIAL DO MEDICAMENTO ATENDIDOS. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos das teses fixadas no Tema 1.234 da Repercussão Geral quanto à competência para demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, de maneira a preservar a competência das ações em curso até a publicação do resultado.
II. Evidenciando os relatórios médicos produzidos e a Nota Técnica do NATJUS que a medicação prescrita é adequada e imprescindível, que a sua eficácia terapêutica conta com respaldo científico e que não há alternativa no SUS, haja vista o efeito adverso observado no uso do medicamento disponível, a condenação do Distrito Federal ao seu fornecimento está em consonância com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243) e com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ);
III. Apelação desprovida.